Tribunal: TJES
Processo: 5005372-56.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005372-56.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: LUCAS RODRIGUES BERNARDES

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005372-56.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO:
LUCAS RODRIGUES BERNARDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DO CADASTRO PARA RESGATE DE PROGRAMA DE PONTOS. POSSIBILIDADE DE ESTORNO DOS VALORES PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIANTE DA INÉRCIA DO RECORRENTE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6743473. Contrarrazões apresentadas, id. 6743482, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado dativo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6743473), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6743471), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:
a)
CONDENAR
o requerido a pagar à parte requerente a quantia de
R$ 2.580,10,
devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar do evento danoso, 13.10.2022, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

b)
CONDENAR
o requerido na obrigação de pagar a parte autora o valor de
R$ 3.000,00,
a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.
.”

Trata-se de ação em que o autor postula por reparação material e moral, sob fundamento, em síntese, que em 13/10/2022 recebeu e mail do requerido informando da existência de pontos para resgate e que ao clicar no ícone foi direcionado para um site. Sustenta que ao ingressar no site foi surpreendido com uma transferência automática de sua conta bancária no valor de R$ 2.580,10 para uma terceira pessoa que desconhece. Aduz que entrou em contato imediatamente com o banco com a finalidade de evitar o golpe, antes mesmo da efetivação da transferência, sem êxito.

O Banco recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença arguindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, bem como inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do dano.

Pois bem, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Conforme cabalmente demonstrado nos autos, o autor fez contato com o Banco Bradesco e comunicou o ocorrido, solicitando a interrupção da transferência que ainda não havia sido efetivada.

Porém, no lugar de suspender o pagamento e investigar a origem da fraude, quedou-se a instituição financeira em absoluta inércia, mantendo o lançamento do valor às custas de seu cliente, vítima de golpe recorrente.

Na hipótese, havia a possibilidade da suspensão do repasse do valore a terceiro falsário, de modo a nenhuma das partes amargassem qualquer prejuízo. Entretanto, ainda que devidamente avisado, o Banco recorrente não tomou qualquer medida para reverter a situação, de modo que, neste aspecto, incorreu em falha na prestação de seus serviços e, portanto, deve indenizar os danos sofridos pelo autor, na forma do art. 14 do CDC.

Ainda, mostra-se difícil a percepção do consumidor de que estava sendo vítima de golpe, isto porque os falsários possuíam informações cadastrais do autor, as quais, possivelmente, foram indevidamente vazadas da base de dados do recorrente para terceiros.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, Sumula 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que determinou o pagamento ao autor do valor indevidamente descontado de sua conta.

A situação pela qual passou o autor superou, em muito, o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.
O dano moral está bem delineado ao impor desgaste para a resolução do conflito, que ocorreu apenas com a propositura de ação.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justa e adequada o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja,

R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)